Tribunal: TJBA
Processo: 8000403-35.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000403-35.2022.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA, ANA BRITO KOEHNE

APELADO: DALCI TEIXEIRA SOARES LIMA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 13º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. VENCIMENTO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE. SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 20 DO STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Caetité contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em Ação Ordinária de Cobrança movida por servidores públicos municipais, condenando o ente público ao pagamento das diferenças do 13º salário e do terço de férias calculados sobre a remuneração integral, e não apenas sobre o vencimento básico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo para o pagamento da Gratificação Natalina (13º salário) e do Terço Constitucional de Férias devidos aos servidores do Município de Caetité deve ser o vencimento básico ou a remuneração integral do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 7º, incisos VIII e XVII, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, estabelece expressamente que o décimo terceiro salário deve ter por base a "remuneração integral" e que o gozo de férias deve ser remunerado com, pelo menos, um terço a mais do que o "salário normal".

O conceito de remuneração difere de vencimento básico, abrangendo este último acrescido das vantagens pecuniárias de caráter permanente estabelecidas em lei, as quais integram o patrimônio jurídico do servidor e devem compor a base de cálculo das verbas pleiteadas.

A legislação municipal não pode restringir direitos sociais garantidos pela Carta Magna, sob pena de inconstitucionalidade material, não prosperando a tese de autonomia municipal para fixar base de cálculo diversa (apenas vencimento base) em detrimento da norma constitucional.

O Supremo Tribunal Federal (Súmula Vinculante nº 20) e a jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que a gratificação natalina e o terço de férias devem incidir sobre a totalidade dos ganhos habituais do servidor.

Alegações de limitações orçamentárias e disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal não constituem óbice ao cumprimento de decisões judiciais que reconhecem direitos alimentares constitucionalmente assegurados aos servidores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos, com majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento) a título de sucumbência recursal.

Tese de julgamento
: 1. O pagamento do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias aos servidores públicos deve ser calculado com base na remuneração integral, compreendendo o vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias permanentes, conforme assegurado pelo art. 7º, VIII e XVII, da Constituição Federal.

Dispositivos legais relevantes citados
: CF/88, art. 7º, VIII e XVII e art. 39, § 3º; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 20; TJBA, Apelação 0000505-87.2016.8.05.0204.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000403-35.2022.8.05.0036
, da Comarca de Caetité, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE CAETITÉ
e como Apelados
SUZETE DE CASSIA ALMEIDA COTRIM E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença recorrida e majorando os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01